Tribunal: TJMT
Processo: 1000767-72.2022.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000767-72.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência Tributária, CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MONIQUE FACCIN VILELA - CPF: 020.201.511-46 (ADVOGADO), N. N. MADEIRAS LTDA - CNPJ: 34.617.024/0001-06 (AGRAVANTE), ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (AGRAVADO), Coordenador de Monitoramento Eletrônico (AGRAVADO), SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDO DO ESTADO DO MATO GROSSO - SEFAZ/MT (AGRAVADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA -LIMINAR INDEFERIDA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DE OFICIO PELA AUTORIDADE FISCAL - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA - REATIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL
CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS - IMPOSSIBILIDADE - MEIOS PRÓPRIOS PARA COBRANÇA DE DÉBITOS -
MEDIDA QUE OBSTA O EXERCÍCIO COMERCIAL – PROVÁVEL DESOBEDIÊNCIA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA -
FUMUS BONI IURIS
E O
PERICULUM IN MORA
DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Necessário a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7o, incisos II e II da Lei no 12.016/2009, para o deferimento de liminar em Mandado de Segurança.

2. É vedado ao poder público condicionar a ativação da inscrição estadual ao pagamento de débitos fiscais, vez que dispõe de meios próprios para a cobrança de tributos, não podendo restringir direitos como forma de coação para pagamento de dívida pública.

3. Vislumbra-se provável violação aos artigos 1o, inciso IV, e 170,
caput
e parágrafo único, ambos da Constituição Federal, quando a ação da autoridade fiscal obsta o exercício da atividade econômica para qual a pessoa jurídica foi constituída.

4. Requisitos previstos para o deferimento de liminar em Mandado de Segurança evidenciados.

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: N. N. MADEIRAS LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
N. N. MADEIRAS LTDA
., contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1042510-70.2021.8.11.0041, ajuizado pelo Agravante em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
indeferiu o pedido de liminar que objetivava a reativação da sua inscrição estadual no cadastro de contribuintes de ICMS do Estado de Mato Grosso.

Nas razões do recurso, alega a Agravante, que impetrou o Mandado de Segurança retro mencionado, para ver reconhecido direito líquido e certo de ter sua inscrição no cadastro de contribuintes de ICMS de Mato Grosso reativada, tendo em vista que ela foi suspensa como forma de coação ao recolhimento de tributos.

Sustenta que, apesar de demonstrados todos os fundamentos jurídicos que amparam o seu direito e cumpridos os requisitos para concessão de medida liminar em Mandado de Segurança, o pedido liminar não foi acolhido pelo Juízo
a quo
, sendo sustentada a decisão agravada (id. 71833466 - autos de origem), em duas linhas argumentativas:
“(i) não haveria fumus boni juris, nem prova pré-constituída de conduta ilícita do agente coator; e.(ii) não cabe ao poder judiciário interferir no mérito administrativo, acolhendo a suspensão de inscrição estadual como forma de punição pelo não pagamento de tributo (sanção política).”

Entende a Agravante que a decisão merece reforma, uma vez que sofreu violação a seu direito líquido e certo à reativação de sua inscrição no cadastro de contribuintes de ICMS do Estado de Mato Grosso ao tê-la indeferido sob o fundamento de que não teria sido atendida a intimação que arbitrariamente determinou o recolhimento de tributos.

Assevera que a probabilidade do seu direito está demonstrada nas razões para reforma da decisão agravada e pelos argumentos expostos no writ de origem, bem como o perigo de dano, ante a impossibilidade de exercício de atividades empresariais desde 7 de julho de 2021 em razão da suspensão abusiva da inscrição no cadastro de contribuintes de ICMS da SEFAZ/MT.

Por fim, requer a concessão da liminar para que seja determinada a reativação da sua inscrição no cadastro de contribuintes de ICMS do Estado de Mato Grosso, uma vez que foram demonstrados a probabilidade do direito, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, mantendo-se ativa a Inscrição Estadual até o julgamento de mérito do Mandado de Segurança impetrado na origem.

(Id. 115360492 - Pág. 1/10).

O pedido de liminar foi deferido, para determinar a reativação da inscrição estadual da Agravante, até decisão final de mérito do presente recurso conforme decisão de Id. 115870985 - Pág. 1/6.

Contrarrazões apresentadas pelo ESTADO DE MATO GROSSO, pugnando pelo desprovimento do Agravo de Instrumento. (Id. 141214693 - Pág. 1/8).

O ESTADO DE MATO GROSSO interpôs recurso de Agravo Interno em face de decisão monocrática proferida nos autos que deferiu o pedido de liminar. (Id. 120658106 - Pág. 1/6).

A empresa N.N MADEIRAS LTDA apresentou Contrarrazões ao Agravo de Interno, requerendo que seja mantida a decisão monocrática. (Id. 123944998 - Pág. 1/3).

O Agravo Interno foi desprovido, mantendo inalterada a decisão monocrática que deferiu o pedido de liminar para determinar a reativação da inscrição estadual da Agravante, até decisão final de mérito do presente recurso. (Id. 135303698 - Pág. 1/7).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso de Agravo de Instrumento. (Id. 146789197 - Pág. 1/4).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Magistrado
a quo
, que indeferiu pedido liminar, com a seguinte parte dispositiva:

“ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada.

Notifiquem-se as autoridades Impetradas para, no prazo de 10 (dez) dias, prestarem as informações de praxe, e, na oportunidade, intime-as do teor desta decisão.

Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 7o, II da Lei no 12.016/2009.

Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos termos do art. 12 da Lei no 12.016/09.

Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para sentença.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. ”

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, dentre os quais, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar, em juízo de cognição sumária, se a matéria controvertida deve ser mantida ou não, mas precisamente, na espécie, se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida (plausibilidade do direito invocado e perigo da demora do provimento jurisdicional).

Extrai-se dos autos de origem, que a empresa Impetrante, ora Agravante, é pessoa jurídica de direito privado que exerce atividade de serrarias com desdobramento de madeira em bruto, comércio atacadista de madeira e produtos derivados, bem como comércio varejista de madeira e artefatos, como demonstram as consultas ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas e ao SINTEGRA.

Em junho de 2021 a Fazenda Estadual emitiu a Intimação n. 311372/1825/11/2021 (Id. 115360493 - Pág. 44/46) à empresa N. N. MADEIRAS LTDA, requerendo a prestação de informações e apresentação de documentos que confirmassem a regularidade das operações comerciais realizadas pela Impetrante, concedendo o prazo de dois dias para protocolo de
e-process
em resposta, sob pena de suspensão da inscrição Estadual e exclusão do Simples Nacional. O rol solicitado foi o seguinte:

“1. Recolher os tributos devidos no PGDAS-D conforme quadro acima, estando o contribuinte também sujeito a exclusão do Simples Nacional conforme inciso V do Artigo 17 (Débitos não suspensos) da lei complementar 123/2006;

2-Livro Caixa da empresa do Ano 2021;

3-OUTROS DOCUMENTOS:

3.1 -RG e CPF do sócio;

3.2 –Comprovante de Residência do sócio;

3.3 -Conta de Energia Elétrica da empresa dos últimos três meses;

3.4 -Alvará de Localização válido;

3.5 -Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física-DIRPF do sócio com o respectivo recibo de entrega 2021.

3.6 –Comprovação financeira da integralização do Capital Social na empresa; 3.7 –Cópia da escritura do imóvel onde a empresa se localiza ou arrendamento conforme o caso. ”

No
dia 15/10/2021 a Impetrante protocolou o
e-process
de n. 5963059/2021 (Id. 115360493 - Pág. 47/100), apresentando os documentos solicitados pela fiscalização.

Em 19/10/2021 após a Fazenda Estadual analisar o
e-process
de justificativa e apresentação de documentos, proferiu Despacho nos autos, indeferindo-o, apontando pelo prosseguimento da suspensão da Inscrição Estadual da empresa, uma vez que não foram recolhidos os tributos devidos no PGDAS-D. (Id. 70765963 - Pág. 63/64 – autos de origem).

Em razão dos referidos fatos, a empresa N. N. MADEIRAS LTDA propôs Mandado de Segurança, objetivando a concessão de tutela de evidência para determinar a imediata reativação da Inscrição Estadual da impetrante e sua manutenção até o julgamento de mérito, independentemente do recolhimento de tributos. Alternativamente, pelo deferimento da medida liminar
inaudita altera parte p
revista no art. 7o, inc. III da Lei n. 12.016/09, a fim de suspender os efeitos do ato coator que manteve a suspensão da Inscrição Estadual nos autos do e-process n. 5963059/2021, substituindo-o por ordem de imediata reativação da Inscrição Estadual que foi suspensa por falta de recolhimento de tributos, bem como pelo não atendimento à intimação que determinava a exibição dos respectivos comprovantes de quitação.

E, no mérito, para que seja confirmada a tutela provisória e concedida a segurança para proteger o direito líquido e certo da impetrante a não ter sua inscrição estadual suspensa por falta de recolhimento de tributo, bem como pelo não atendimento à intimação que determinava a exibição dos respectivos comprovantes de quitação.

A liminar foi indeferida, conforme já visto, razão pela qual a Impetrante interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

O cerne da questão é dizer-se se presentes os requisitos necessários ao pedido liminar em mandado de segurança.

O artigo 7o, incisos, II e III, da Lei do Mandado de Segurança, preveem:

“Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

(...)

II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito;

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.”

Ana
lisando os autos, verifica-se que o Magistrado
a quo

considerou a ausência do
fumus boni iuris
, eis que a Impetrante, ora Agravante, não conseguiu demonstrar a irregularidade do ato administrativo – suspensão da inscrição estadual; ressaltando que,
“não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao agente público”.

Foram juntados documentos (Id. 115360493 - Pág. 33/35), que comprovam que a Inscrição Estadual da parte Recorrente foi suspensa, pelo fato de não ter sido atendida a seguinte exigência:

“1. Recolher os tributos devidos no PGDAS -D conforme quadro acima,
estando o contribuinte também sujeito a exclusão do Simples Nacional conforme inciso V do Artigo 17 (Débitos não suspensos) da lei Complementar 123/2006”

Da
análise dos autos, observa-se que se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da liminar, em especial porque a justificativa do Fisco estadual para suspensão da inscrição estadual da empresa Agravante, foi a ausência de apenas 1 “item” do rol de documentos solicitados, necessário a comprovação do recolhimento dos tributos devidos no PGDAS-D, mostrando-se desarrazoada a suspensão da inscrição estadual para essa finalidade.

Nota-se que, a suspensão da inscrição estadual da Agravante se deu em razão do não recolhimento do referido tributo, e
referida medida (suspensão da inscrição estadual) obsta que o Contribuinte mantenha as atividades para qual a pessoa jurídica foi constituída, infringindo a garantia constitucional da livre iniciativa e livre exercício da atividade econômica, prevista nos artigos 1o, inciso IV, e 170, caput e parágrafo único da Constituição Federal.

Sabe-se que a Administração Pública deve valer-se de instrumentos próprios, administrativos ou judiciais, para a defesa de seus interesses, visando ao recebimento de seu crédito, contudo, não se afigura legítimo, a pretexto de limitar o exercício de atividades comerciais, condicionar a
ativação da inscrição estadual da Recorrente
ao pagamento de débitos tributários.

Tal exigência constitui meio indireto de cobrança de tributo, prática repelida pela jurisprudência, como se verifica do conteúdo das Súmulas 70, e 547 do STF,
in verbis
:

“Súmula 70. É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo.”

“Súmula 547. Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais.”

Re
ssalta-se que, por não ter o contribuinte recolhido os tributos devidos no PGDAS -D, descumprindo obrigação acessória, não pode servir de fundamento para suspender a sua Inscrição Estadual, sob pena de impedir o exercício regular de sua atividade empresarial.

Esse também é o entendimento do STF em casos análogos:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. [...]
1
. O Plenário do Supremo Tribunal Federal considera inconstitucionais as medidas fiscais que se revestem de restrições abusivas, limitadoras do livre exercício da atividade econômica. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento
”.
(STF – AG.ERG no RE com Agravo 917.191-SP – RELATOR: MIN. ROBERTO BARROSO – Publicação: 28/06/2016)”
[Destaquei]

“
(...) Em síntese, a legislação local submete o contribuinte à exceção de emitir notas fiscais individualizadas, quando em débito para com o fisco. Entendo conflitante com a Carta da Republica o procedimento adotado.
A Fazenda há de procurar o Judiciário visando à cobrança, via executivo fiscal, do que devido, mostrando-se impertinente recorrer a métodos que acabem inviabilizando a própria atividade econômica, como é o relativo à proibição de as empresas em débito, no tocante a
obrigações
, principal e
acessórias
, vir a emitir documentos considerados como incluídos no gênero fiscal
. Imagine-se o que implica, a cada negócio jurídico, ter-se de requerer à repartição fazendária competente a emissão de nota fiscal avulsa. A regência local da matéria abrange previsão incompatível com a ordem natural das coisas, com o princípio constante do parágrafo único do artigo 170 da Carta da Republica, segundo o qual é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica. (...). [Destaquei]

O en
tendimento desta Egrégia Corte também é no sentido de que não pode o poder público se valer da imposição de restrições ao contribuinte, como forma indireta de obrigá-lo ao pagamento do tributo ou adimplemento das obrigações tributárias acessórias.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE LIMINAR PELO MAGISTRADO A QUO – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DE OFICIO PELA AUTORIDADE FISCAL SOB O FUNDAMENTO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – MEDIDA QUE OBSTA O EXERCÍCIO COMERCIAL – PROVÁVEL DESOBEDIÊNCIA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – REQUISITOS DO FUMUS BONI IURIS E O PERICULUM IN MORA DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7o, II, da Lei no 12.016/2009, quais sejam, sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. “O Plenário do Supremo Tribunal Federal considera inconstitucionais as medidas fiscais que se revestem de restrições abusivas, limitadoras do livre exercício da atividade econômica” (STF – AG.ERG no RE com Agravo 917.191-SP)
Quando a media da autoridade fiscal obsta o exercício da atividade econômica para qual a pessoa jurídica foi constituída, vislumbra-se provável violação aos artigos 1o, inciso IV, e 170, caput e parágrafo único, ambos da Constituição Federal.
Requisitos necessários para o deferimento de liminar em Mandado de Segurança demonstrados. Decisão reformada.
(N.U 1010574-53.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 25/08/2022)” (Destaquei)

Ne
sse sentido, resta evidenciado na hipótese, a probabilidade de abuso e ilegalidade por parte da autoridade indigitada como coatora com a suspensão da inscrição estadual da Agravante, restando presente o requisito do
fumus boni iuris.

Outrossim, com o indeferimento da liminar, a Agravante, fica impossibilitada de emitir nota fiscal, e de exercer a sua atividade empresarial, o que lhe possibilita danos de difícil ou incerta reparação em relação a vida financeira da empresa, resultando inclusive na redução de arrecadação para o Fisco Estadual, gerando ainda desemprego.

Dessa maneira, impõe-se considerar, neste momento processual, a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
previstos no artigo 7o, II, da Lei no 12.016/2009, o que impõe o deferimento da liminar.

Ante o exposto
, DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa N. N. MADEIRAS LTDA, para deferir a liminar pleiteada na exordial, no sentido de determinar que seja reativada a Inscrição Estadual da Agravante, até o julgamento do mérito do Mandado de Segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023